Tribunal: STF
Processo: Rcl 49398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por ofensa aos HCs 138.122/MG, 141.292/SP, 126.704/MG, bem como às Súmulas 716, 718 e 719, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que "os reclamantes foram presos preventivamente em 26 de setembro de 2020, por ter, in tese, incorrido na prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, I e IV, e Art. 288 do Código Penal. Na data de 08 de outubro de 2020, sobreveio denúncia pelos delitos supramencionados. Após a instrução do feito, a Autoridade Reclamada sentenciou o feito e condenou os Reclamantes a uma pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo crime descrito no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal.".
    Afirma que "na oportunidade, a Autoridade Reclamada assim se manifestou, às fls. 757 dos autos: (...) Atento ao que dispõe o artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena e o regime aplicados.".
    Requer, assim, "liminarmente, ainda, diante da flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afrontou dois entendimentos firmados pelo Pleno dessa Corte (HCs 138.122/MG, 141.292/SP e 126.704/MG), bem como violou as Súmulas 716, 718 e 719 deste Excelso Supremo Tribunal Federal, requer-se a adequação, ex officio, do regime prisional do reclamante, no afã de que este possa iniciar imediatamente o cumprimento provisório de suas penas no regime semiaberto, concedendo, ainda o Direito de recorrer em liberdade; Subsidiariamente, desde que superado o requerimento acima formulado, pugna-se pela suspensão dos efeitos da decisão atacada no que tange a manutenção de sua prisão preventiva, nos termos do art. 158, do RISTF e art. 989, II, do CPC/15, a fim de que o reclamante inicie provisoriamente o resgate de sua reprimenda sob as regras do regime semiaberto, concedendo ainda o direito deles recorrerem em liberdade; Ainda, em sede liminar, subsidiariamente, caso não seja conhecido da presente Reclamação, data vênia, nos termos do artigo 193, I do RISTF, requer seja concedido habeas corpus de ofício, diante do constrangimento e coação ilegal sofrida pelo Reclamante, pela violação do artigo 927 do CPC e dos precedentes deste Excelso Supremo Tribunal Federal, além das Súmulas 716, 718 e 719 também do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido em favor deles um dos pedidos liminares supracitados; No mérito, seja julgado procedente a pretensão deduzida nesta Reclamação, para adequar o regime prisional imposto, possibilitando que os Reclamantes iniciem o resgate provisório de sua reprimenda - enquanto recorre - sob as regras do regime semiaberto, bem como requer seja confirmada uma das medidas liminares concedidas ou a sua concessão ao analisarem o mérito da presente Reclamação.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Os primeiros parâmetros invocados são os HCs 138.122/MG, 141.292/SP e 126.704/MG, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Já os segundos parâmetros invocados são as Súmulas 716, 718 e 719, todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cujos teores são os seguintes: 
    Súmula 716: Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
    Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.
    Súmula 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
    Todavia, no caso, a Reclamação não procede. 
    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
    Segundo, porque a defesa dos reclamantes pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Terceiro, porque no caso concreto, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos da ação penal n. 0000720-68.2020.8.22.0004, assim se manifestou: 
    [...]
    FRANCISCO FÁBIO BATISTA DA SILVA
    [...]
    O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, visto que o acusado é reincidente, o que determino com supedâneo no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º do Código Penal. 
    O sentenciado não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal para a substituição ou a suspensão da pena. 
    Atento ao que dispõe o artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena e o regime aplicados.
    [...]
    ROBSON VENÂNCIO MONTEIRO
    [...]
    O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, visto que o acusado é reincidente, o que determino com supedâneo no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º do Código Penal. 
    O sentenciado não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal para a substituição ou a suspensão da pena. 
    Atento ao que dispõe o artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, deixo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando a pena e o regime aplicados.
    Nota-se, portanto, que a fundamentação apresentada aponta quais seriam os motivos concretos e peculiares justificadores da fixação do regime prisional dos reclamantes, bem como da negativa para os reclamantes recorrerem em liberdade, razão pela qual não há falar-se em ofensa aos HCs 138.122/MG, 141.292/SP, 126.704/MG, bem como as Súmulas 716, 718 e 71, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional.
    O quarto e último motivo é que a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 
    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Os HCs 138.122/MG, 141.292/SP, 126.704/MG, bem como as Súmulas 716, 718 e 71, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocados como parâmetros pelos reclamantes, são destituídos de caráter vinculante, portanto, não autorizam o ajuizamento da Reclamação, uma vez que os seus conteúdos não são de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 
    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 
    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 
    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).
    Nota-se, portanto, que os reclamantes deixaram de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelos reclamantes não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 
    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente